Tribunal: TJES
Processo: 0003715-10.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003715-10.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE SEG. PATRIM. MUNIC. ,DOS AGENTES COMUNIT. DE SEG. MUNIC. E DOS GUARDAS MUNIC. EST. ES.

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em Ação Ordinária ajuizada por sindicato em face de Município, sob fundamento de litispendência com demanda anteriormente ajuizada na Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente ação e a demanda que tramitou perante a Justiça do Trabalho; (ii) estabelecer se o pedido formulado na presente ação é distinto ou abarcado pela ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência se caracteriza pela identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre duas ações, conforme verificado entre a presente demanda e a ação nº 0000408-38.2016.5.17.0161.

O pedido formulado na presente ação de cobrança, referente às contribuições sindicais do ano de 2012, está abrangido pelo pedido formulado na ação trabalhista, que inclui o período de 2012 a 2016.

A sentença da Justiça do Trabalho já reconheceu a legitimidade do sindicato para representar os servidores em questão, indeferindo o pedido de pagamento retroativo das contribuições sindicais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A litispendência se caracteriza pela existência de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações judiciais.

Extingue-se o processo, sem resolução do mérito, por litispendência, quando o pedido formulado em nova ação já se encontra abarcado por demanda anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de jurisprudência relevante no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003715-10.2013.8.08.0030

APELANTE:
SINDAGENTE – SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 390/391 (integrada pela Decisão de fls. 401/401-v), por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito da presente “
Ação Ordinária”
ajuizada pelo SINDAGENTE em desfavor do Município de Linhares, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do Código de Processo de Civil, em razão de litispendência.

Em suas razões recursais (fls. 404/415) o Sindicato Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que não há litispendência em relação à Ação nº 0000408-38.2016.5.17.0161, que tramitou perante a Justiça do Trabalho; e
(ii)
que na presente ação busca a cobrança das contribuições sindicais referentes ao ano de 2011, ao passo que na ação que tramitou perante a Justiça do Trabalho objetivou a cobrança das contribuições sindicais relativas aos anos de 2012 a 2016.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. O MM Juiz de piso fundamentou sua sentença nos seguintes termos:

“Trata-se de ação ordinária de cobrança, ajuizada pelo Sindicato dos Agentes de Segurança Patrimonial Municipais, dos agentes comunitários de segurança municipais e dos guardas municipais do Estado do Espírito Santo, em desfavor do Município de Linhares, requerendo, em síntese, o desconto, recolhimento e repasse da contribuição sindical no período de 2012 e dos anos subsequentes. [...]

O Município de Linhares às fls. 364/365, afirmou que se encontra na segunda instância na Justiça do Trabalho, uma ação idêntica a estes autos, haja vista que as partes, o objeto e a causa de pedir são os mesmos.

Intimado o SINDAGENTE para se manifestar das alegações, aduziu que a ação que corre na vara do trabalho é referente ao período de contribuição do ano de 2017, e a presente ação é referente à cobrança da contribuição a partir do ano de 2011.

Nas palavras de Rodrigo Klippel e Antônio Adonias Bastos (Manual de Direito Processual Civil, 2014, p.435) “A litispendência é a pendência de uma determinada demanda. É, pois, o fato processual de existir uma demanda que se caracteriza e diferencia das demais pelo cotejo de seus elementos subjetivos (partes) e objetivos (causa de pedir e pedido).”

No caso dos autos, verifico litispendência, na medida em que a presente demanda é repetição da Ação n° 0000408-38.2016.5.17.0161, oriunda da Vara do Trabalho de Linhares, que foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

‘
SINDAGENTE - SINDICATO DOS AGENTES PATRIMONIAIS MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação em face de MUNICÍPIO DE LINHARES e SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LINHARES, também qualificadas, formulando os pedidos elencados na petição inicial. [...]

No caso dos autos, a tese autoral é a de que os ocupantes dos cargos de agente patrimonial, agente comunitário de segurança ou guarda municipal ou assemelhados junto ao 1º Réu não estão mais vinculados à categoria profissional genérica dos servidores públicos municipais, representados pelo 2º Réu, desde o ano de 2012. Referido marco temporal não condiz seja com a prescrição quinquenal retroativa à data de distribuição da inicial (19.04.2016), que remontaria a 2011, seja com a data de obtenção do registro sindical (19.04.2011 - id. c52420d).

Essa perplexidade evidencia que a pretensão declaratória autoral, associada com a pretensão condenatória de pagamento retroativo das contribuições sindicais, não se limita a obter certeza sobre as qualidades jurídicas controvertidas do enquadramento sindical dos ocupantes dos cargos acima mencionados, circunstância em que a sentença em nada alteraria o mundo físico. Isso porque o que subjaz a essa tese é a suposta autoevidência da vinculação à categoria profissional representada pelo Autor desde o marco retroativo a 2012, o que significa dizer, do ponto de vista ontológico, que a pretensão autoral ultrapassa a mera declaração para atingir a constituição de um estado jurídico em seu favor e a desconstituição desse mesmo estado jurídico em desfavor do 2º Réu.

Desmascarada assim a pretensão pseudo declaratória, que em verdade ostenta natureza constitutiva e desconstitutiva, sua associação com a pretensão condenatória acima mencionada não poderá gerar eficácia retroativa, não apenas porque provimentos do último tipo geram eficácia (já que não se pode criar, modificar ou extinguir ex nunc relações jurídicas para o passado), mas principalmente porque o enquadramento sindical dos servidores do 1º Réu ocupantes dos cargos antes citados não era e nunca foi autoevidente. Do contrário não haveria lide e este Juízo não estaria proferindo a presente Sentença.

Com isso, improcede desde já o pedido 05, ficando também refutada a defesa lastreada no art. 605 da CLT, já que antes da presente demanda o Autor não estava a publicar o edital previsto naquele dispositivo.

A tese autoral também transita por dois fundamentos distintos, a saber: a mudança do enquadramento sindical seria devida (i) ao fato de as profissões representadas pelo Autor fazerem parte de uma categoria diferenciada, porque regulamentadas pela Lei n. 13.022/2014, ou (ii) ao fato de a categoria representada genericamente pelo 2º Réu ter sido desmembrada, em exceção ao princípio da unicidade sindical.

O primeiro fundamento não merece trânsito, porque a regulamentação legal de profissões não gera por si mesma categorias diferenciadas, mas apenas quando, nos termos do § 3º do art. 511 da CLT, seu estatuto especial assim o diga "...ou em consequência de condições de vida singulares". A Lei n. 13.022/2014 não diz expressamente que os guardas municipais fazem parte de categoria diferenciada e o trabalho destinado a essa profissão é assaz semelhante ao mister de outras profissões, semelhança essa, a propósito, que leva o aqui Autor a equivaler o cargo de vigia ou de vigilante aos cargos de agente patrimonial, agente comunitário de segurança e guarda municipal. Logo, seja pelo critério legal, seja pelo critério material, não se há de falar em categoria profissional diferenciada.

Quanto ao segundo fundamento, todavia, a tese autoral tem razão, porque o 2º Réu representa uma categoria profissional genérica, que pode assim ser desmembrada dentro da mesma base territorial, tanto mais quando o sindicato desmembrador tem base territorial mais abrangente, circunstância que ocorreu com o registro sindical do Autor em 19.04.2011 (id.c52420d).

Quanto à pretendida equivalência entre o cargo de vigia (ou de vigilante) e os cargos de guarda municipal, agente patrimonial ou agente comunitário de segurança, o próprio § 8º do art. 144 da CF indica essa leitura, já que ambos têm por atribuição básica a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não sendo necessário esforço interpretativo para chegar a essa conclusão.

Com isso, julgam-se procedentes o pedido constitutivo/desconstitutivo n. 04 e o pedido condenatório n. 06, relativamente tanto às contribuições sindicais voluntárias, dos vigias (ou vigilantes) municipais filiados ao 2º Réu, que passam assim a ser filiados do Autor, quanto às contribuições sindicais obrigatórias do art. 580, I, c/c os arts. 582 e 602 da CLT. [...]

Isso posto, rejeito as preliminares e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer que o SINDAGENTE - SINDICATO DOS AGENTES PATRIMONIAIS MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO é o legítimo representante dos servidores públicos municipais do MUNICÍPIO DE LINHARES que exercem as funções de agentes patrimoniais municipais, dos agentes comunitários de segurança municipais e dos guardas municipais e, ainda condenar o MUNICÍPIO DE LINHARES na obrigação de fazer de, a partir do ano de 2017, recolha diretamente para o SINDAGENTE - SINDICATO DOS AGENTES PATRIMONIAIS MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO as contribuições sindicais dos servidores públicos municipais do MUNICÍPIO DE LINHARES que exercem as funções de agentes patrimoniais municipais, dos agentes comunitários de segurança municipais e dos guardas municipais.
’

Sendo assim, assiste razão o Município de Linhares, pois, conforme sentença transcrita acima, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, houve o reconhecimento do SINDAGENTE para representar servidores públicos municipais de Linhares que exercem as funções de agentes patrimoniais municipais, dos agentes comunitários de segurança municipais e dos guardas municipais, bem como foi indeferido o pedido de pagamento retroativo das contribuições sindicais.

Contudo, mesmo que esta ação tenha sido ajuizada primeiro, percebe-se que o processo n° 0000408-38.2016.5.17.0161 já se encontra sentenciado, estando apenas pendente o trânsito em julgado, assim, entendo em reconhecer a litispendência e, consequentemente, extinguir os presentes autos sem julgamento de mérito.”

Analisando detidamente os autos, não avisto motivos para alterar a conclusão externada na sentença acima reproduzida.

Isto porque, não obstante os esforços argumentativos do Sindicato Apelante no sentido de afirmar que ajuizou a presente ação pretendendo a cobrança das contribuições sindicais referentes ao ano de 2011, da simples análise do pedido constante da petição inicial desta ação (fls. 02/16-v) verifica-se que a pretensão aqui deduzida é referente à cobrança das contribuições relativas ao ano de 2012.

Reproduzo,
ipsis litteris
, o pedido: “
o julgamento completamente procedente dos pedidos formulados, para condenar o desconto, recolhimento e repasse da contribuição sindical 2012
” (fls. 16-v).

Da petição vestibular apresentada à Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº
0000408-38.2016.5.17.0161
, por sua vez, extrai-se o seguinte pedido: “
sejam os requeridos condenados solidariamente no pagamento das contribuições sindicais devidas ao Autor referente aos servidores públicos municipais [...] nos períodos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016”
(fl. 429).

Desta forma, o pedido apresentado perante a Justiça do Trabalho, apesar de mais extenso, abrange o pedido apresentado nesta ação. Nestes termos, resta clarividente a litispendência entre as ações, de modo que agiu com acerto o MM Juiz de piso ao extinguir o processo sem resolução do mérito por litispendência.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.